Tribunal: TJPA
Processo: 0856193-44.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10265 - Interesse Particular
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856193-44.2019.8.14.0301

APELANTE: SR. DIRETOR DO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MARIO PINOTTI, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MAURA REJANE LAMEIRA DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. LICENÇA PRÊMIO. PERÍODO AQUISITIVO CONFIGURADO. DIREITO DO SERVIDOR. REDISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR AS RAZÕES ADUZIDAS NA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizado no período de trinta de maio a seis de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro)
.

Belém/PA, 06 de junho de 2022.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno

interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão monocrática da minha lavra, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente (id. 7534143).

Em suas razões (id. 8277613), o agravante sustentou, em resumo, após breves considerações, a necessidade de reforma da decisão agravada, alegando que contrairia ao disposto na legislação municipal específica.

Requereu o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresentou.

Em suas contrarrazões (id. 8804066), a recorrida postulou o desprovimento do recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de plenário virtual (id. 9354324).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

O recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, negou provimento ao recurso de apelação que interpôs.

No entanto, em que pesem as argumentações contrárias aduzidas pelo recorrente, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, pois, conforme antes frisado, o período aquisitivo ao direito à pretendida licença pleiteada pelo agravado diz respeito a momento posterior ao seu retorno às suas atividades, tanto é que o requerimento administrativo se deu em 22/05/2019 (id. 14032870, pág. 103).

Nessa linha, reproduzo o precedente a seguir selecionado, “verbis”:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE. CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO A SERVIDOR MUNICIPAL. SUSPENSÃO DA CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO ATÉ O DIA 30/06/2012. SERVIDOR PREENCHE TODOS OS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONCESSÃO DA LICENÇA. CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO E MANTENHO A SENTENÇA. (2012.03464197-51, 113.342, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2012-10-22, Publicado em 2012-10-24)

Desse modo, deve ser mantido o teor do “decisium” agravado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Belém/PA, 06 de junho de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/06/2022